Tribunal: TJPA
Processo: 0803475-84.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803475-84.2022.8.14.0133

APELANTE: FLAVIA DE ALBUQUERQUE PANTOJA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (FAR). RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo banco em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso da parte autora, mantendo a responsabilidade do banco por danos materiais e condenando-o ao pagamento de danos morais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O embargante sustenta a existência de omissões quanto à análise de sua ilegitimidade passiva e à inexistência de solidariedade presumida entre o agente financeiro e a construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou falta de fundamentação ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e ao reconhecer a responsabilidade solidária do banco; e (ii) saber se os embargos são necessários para fins de prequestionamento de dispositivos de lei federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, assentando que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua como agente executor e fiscalizador do programa, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária por falha no dever de fiscalização da obra.

5. O acórdão consignou que o banco integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional (art. 14 do CDC), não se limitando à função de mero agente financeiro, o que justifica sua responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes dos vícios construtivos.

6. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/2015 estabelece o "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

7. A pretensão de reexame de teses jurídicas contrárias aos interesses do embargante configura nítido caráter infringente, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se verificam omissões no acórdão que enfrenta fundamentadamente as teses de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte recorrente.

2. O Banco do Brasil, como gestor do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade solidária e objetiva por vícios construtivos devido ao seu dever de fiscalização da obra, integrando a cadeia de consumo.

3. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente a interposição dos embargos de declaração, conforme a sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC."

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 227.767/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803475-84.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:
FLÁVIA DE ALBUQUERQUE PANTOJA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30191536.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

30191536
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do banco em face
FLÁVIA DE ALBUQUERQUE PANTOJA
,

mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

Em breve retrospecto, sustenta o(a) demandante, em síntese, que adquiriu um imóvel por intermédio do programa "Minha Casa Minha Vida", com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato diretamente com a parte demandada.

Aduz que, depois de ingressar na posse, observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia, que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado que elaborou laudo técnico preliminar acostado aos autos.

Afirma que notificou extrajudicialmente o BANCO DO BRASIL S/A acerca dos vícios construtivos, todavia, não obteve qualquer resposta conclusiva deste.

Ao longo da petição inicial, descreve que o réu não atuou apenas como agente financeiro, mas também como agente executor do programa "Minha Casa, Minha Vida", além de ser o criador e gestor do Fundo de Arrendamento Mercantil, o que atrairia a responsabilidade do demandado pelos danos e prejuízos que alega causados à parte autora, porquanto teria incorrido em culpa in eligendo e culpa in vigilando, ao eleger mal a construtora e ao falhar em fiscalizar o cumprimento das obrigações pactuadas.

Requer, por essas razões, seja o réu condenado a indenizar o dano material suportado, conforme valor posto em laudo técnico apresentado pela parte autora, bem como o dano moral.

Pugna, ainda, pela produção de prova pericial, acaso não considerado suficiente o parecer técnico jungido à petição inicial, nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil.

Juntou documentos.

Em decisão inicial, foi deferida, provisoriamente, o benefício da justiça gratuita, com supedâneo nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ademais, foi deferida a inversão do ônus da prova, com espeque no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Deixou-se de designar audiência de conciliação, considerando o desinteresse da parte demandante. Consignou-se, na citada decisão, a reserva de apreciação da prova pericial para momento oportuno.

Devidamente citado, o BANCO DO BRASIL S/A apresentou contestação e, em preliminar, alegou decadência, incompetência absoluta do Juízo, necessidade de citação do FGHAB – Fundo Garantidor da Habitação Popular, ausência de legitimidade do Banco do Brasil, ausência de interesse de agir da parte autora e impugnação os benefícios da justiça gratuita. No mérito, alega ausência de nexo de causalidade, haja vista que atua apenas como agente financeiro, não tendo qualquer responsabilidade em relação aos vícios de construção. Requer a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e, ao final, que sejam julgados improcedentes os pedidos consignados na peça inicial.

Juntou documentos.

Sobreveio a
SENTENÇA
de ID 26826419, da qual transcrevo a parte dispositiva:

"Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro). Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC. (...)"

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs recurso de apelação id. 26826431 reiterando sua arguição preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pela execução da obra, cuja obrigação recai exclusivamente sobre a construtora.

No mérito, reforçou a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos alegados, defendendo que a responsabilidade pelo imóvel compete ao vendedor ou à construtora. Argumentou ainda que a condenação imposta baseou-se em laudo pericial unilateral, sem comprovação efetiva dos prejuízos sofridos pela parte autora.

Requereu, assim, o provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Por sua vez, a parte autora
FLÁVIA DE ALBUQUERQUE PANTOJA
também interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO id. 26826424
alegando que a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de dano moral in re ipsa, em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, financiado pelo Banco do Brasil S.A.

Sustentou que as más condições estruturais da residência comprometeram sua habitabilidade, ferindo o direito fundamental à moradia digna, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento do recurso, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora impugnado (
Id. Num. 29259866
)
:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR DO FAR. DANO MORAL CONFIGURADO PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DIGNA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação indenizatória, ajuizada em razão de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco réu ao pagamento de danos materiais. O banco recorreu buscando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos. A parte autora, por sua vez, pleiteou a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) determinar se os vícios construtivos constatados configuram dano moral indenizável e o valor da eventual compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não sendo mero agente financeiro, mas também agente executor e fiscalizador do programa habitacional, o que atrai sua responsabilidade por eventuais vícios construtivos nos imóveis entregues.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do banco gestor do FAR, cuja omissão na fiscalização da qualidade da obra configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O laudo técnico apresentado pela parte autora, elaborado por profissional habilitado, comprova vícios construtivos relevantes, não impugnados de forma específica pelo réu, que deixou de requerer a produção de prova pericial judicial.

6. A responsabilidade do banco é objetiva, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional, e sua omissão no dever de fiscalização enseja o dever de indenizar.

7. A constatação de vícios construtivos comprometedores da habitabilidade do imóvel configura violação ao direito fundamental à moradia digna, o que, aliado à frustração, sofrimento emocional e insegurança vivenciados pela parte autora, justifica a condenação por dano moral.

8. Considerando a gravidade dos vícios, a condição socioeconômica da parte consumidora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido (Banco do Brasil). Recurso provido (parte autora).

Tese de julgamento
:

1. O Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A responsabilidade do banco gestor do FAR é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de sua atuação como agente executor e fiscalizador do programa.

3. A existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel justifica a condenação por danos morais, configurados pela violação ao direito fundamental à moradia digna.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 em razão dos prejuízos imateriais sofridos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, 373, II, 472; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 18.06.2024; TJSP, AC nº 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.08.2021; TJAC, AC nº 0702621-24.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 18.06.2021.

O Banco, por meio dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 30431487, busca sanar supostas omissões no Acórdão para fins de
prequestionamento
, requisito necessário para interpor recursos às instâncias superiores (STJ e STF). O banco alega que o tribunal deixou de se manifestar expressamente sobre determinados dispositivos de lei federal.

1. Argumentos de Mérito (Omissões Alegadas)

·

Ilegitimidade Passiva:

O Banco alega que o
v. acórdão limitou-se a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, sem proceder à devida análise específica e fundamentada dos dispositivos legais invocados, conforme exige o art.489, §1º, IV, do CPC. Em especial, deixou de examinar os arts.17 e 485, VI, do mesmo diploma, que estabelecem como condição da ação a legitimidade
ad causam
, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

·

Ausência de Solidariedade Presumida entre Agente Financeiro e Construtora:

O Banco s
ustenta que o
v. acórdão recorrido fora proferido sem examinar os elementos constantes dos autos que evidenciam a

atuação estritamente financeira do Banco, que não participou da elaboração do projeto, da execução ou da fiscalização da obra.
Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, à luz do art.265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa, o que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos. Nessas condições, inexiste fundamento legal ou contratual que justifique a responsabilização solidária do agente financeiro por vícios construtivos. A ausência de cláusula de garantia técnica ou de responsabilidade solidária na avença firmada entre o mutuário e o Banco evidencia, à luz do art. 265 do CC, que não há dever jurídico de reparação imputável ao embargante.

2. Pedidos

Ao final, o Banco do Brasil requer que os Embargos sejam conhecidos e providos para:

·

Sanar as omissões apontadas.

·

Obter manifestação expressa do Colegiado sobre os dispositivos legais citados.

·

Viabilizar a interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões no
Id. Num. 31091889
.

Pede, em suma, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao banco ora embargante. Vejamos:

·

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA
AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PRESUMIDA ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada
o argumento na preliminar de ilegitimidade passiva
de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

Alega que a
ausência de enfretamento compromete a adequada aplicação do direito ao caso concreto, pois ignora ponto central da controvérsia: a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financiador e a construtora, a qual não se presume, devendo decorrer de lei ou de convenção expressa.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel.

O acordão, no respectivo mérito, estabelece que
o Banco em questão
atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos, ao assumir tal encargo. Logo, nestas situações é pacífico o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional pela jurisprudência.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos,

(...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional,

(...)

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor conforme quantificado no laudo técnico.

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a estes aspectos.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026